Tribunal: TJSP
Processo: 1039476-56.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FURTO DE CELULAR DESBLOQUEADO – SAQUE EM CONTA DE CRIPTOMOEDA NA PLATAFORMA DA REQUERIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS FERRAMENTAS DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA
- Fato comunicado à fornecedora um dia após o furto dos investimentos do autor, afastando qualquer desídia da requerida em buscar bloquear o saque – que, no momento, já

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FURTO DE CELULAR DESBLOQUEADO – SAQUE EM CONTA DE CRIPTOMOEDA NA PLATAFORMA DA REQUERIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS FERRAMENTAS DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA
- Fato comunicado à fornecedora um dia após o furto dos investimentos do autor, afastando qualquer desídia da requerida em buscar bloquear o saque – que, no momento, já havia sido realizado.
- Realizada prova pericial nos autos, o perito concluiu que as transações foram realizadas pelo aparelho celular do autor, mediante utilização de login e senha e confirmadas via autenticador do Google e via códigos enviados por SMS;
- Não há comprovação nos autos de que a transação era atípica. Isso porque, se trata de conta de investimento, em que é possível o saque a utilização do dinheiro depositado a qualquer momento. Diverge, portanto, transações atípicas em conta corrente, em que há movimentação diária, para que se possa imputar saques indevidos à falha na prestação do serviço da Instituição Financeira.
RECURSO IMPROVIDO